Tribunal: TJDFT
Processo: 0724980-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A (agravante/exequente) em face da decisão (ID 199912844, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0725325-34.2018.8.07.0001, proposta em face de DANIELLA ANTUNES DE ARAUJO VALENCA (agravados/executados), na qual o agravante/exequente alega que o Juízo a quo indeferiu o pedido de pesquisa RENAJUD e SISBAJUD, por meio da ferramenta “teimosinha”. Compulsando os autos de origem, verifico que o Juízo a quo não indeferiu o pedido de pesquisa RENAJUD e SISBAJUD, por meio da ferramenta “teimosinha”, mas que intimou o agravante/exequente, por 2 (duas) vezes, para comprovar que promoveu, por conta própria, as diligências necessárias para localizar bens dos executados passíveis de constrição patrimonial. Sendo assim, antes de considerar inadmissível o recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias, para que se manifeste sobre o interesse recursal, porquanto seu pedido nesse agravo de instrumento não se coaduna com os requisitos das condições da ação. Publique-se. Intime-se.